Tribunal: TJDFT
Processo: 0715271-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes presos preventivamente desde 26/03/2024, sob acusação da prática, em tese, de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, do Código Penal). A defesa sustenta constrangimento ilegal pela ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias e pelo suposto excesso de prazo da custódia cautelar, requerendo a concessão da ordem para que os pacientes respondam ao processo em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias implica ilegalidade capaz de ensejar a soltura dos pacientes; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na custódia cautelar apto a configurar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva dos pacientes foi reiteradamente mantida mediante decisões devidamente fundamentadas, inclusive na sentença de pronúncia, que expressamente negou o direito de recorrer em liberdade.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 6581 e 6582, firmou entendimento de que a não reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não acarreta a revogação automática da medida, devendo o juízo competente ser instado a reexaminar os fundamentos da custódia.
5. O atraso na reavaliação da prisão decorreu da interposição e julgamento de recurso em sentido estrito, circunstância que suspendeu temporariamente o andamento do processo, sem configurar desídia judicial ou excesso de prazo injustificado.
6. A instrução processual da primeira fase do Tribunal do Júri já se encontra encerrada, e o feito retomou seu curso regular, com intimação das partes para manifestação nos termos do art. 422 do CPP.
7. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando demonstrada sua necessidade e a inadequação de medidas cautelares alternativas.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.